Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-83.2022.8.11.0077
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000725-83.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALINE FERRAZ SIQUEIRA - CPF: 062.051.811-18 (RECORRENTE), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO), V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (RECORRIDO), CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME - CNPJ: 26.134.455/0001-93 (RECORRIDO), I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (RECORRIDO), RUBYA CARNIELLO DELGADO - CPF: 036.009.851-75 (RECORRIDO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (RECORRIDO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (ADVOGADO), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (RECORRIDO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1000725-83.2022.8.11.0077
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

ALINE FERRAZ SIQUEIRA
.

Recorridos:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA – EPP; CENTRO UNIVERSITÁRIO POLIENSINO LTDA – ME; I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA; RUBYA CARNIELLO DELGADO; DENILTON PERICLES ARAUJO; CLENILSON CASSIO DA SILVA; MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL INVESTIGADA POR FRAUDE. SUSPENSÃO JUDICIAL DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESLINDE DAS AÇÕES EM TRÂMITE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que a controvérsia sobre a legalidade dos serviços prestados pela instituição de ensino reclamada está sendo analisada em outras ações judiciais, impossibilitando a solução da demanda no âmbito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito sem resolução do mérito foi correta, considerando a existência de ações em trâmite que apuram possíveis fraudes cometidas pela instituição de ensino; (ii) analisar se há nos autos comprovação de que a reclamante concluiu o curso, requisito essencial para eventual direito à expedição de diploma e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de ensino reclamada teve suas atividades suspensas por determinação judicial, cumprida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 02/06/2021, em razão de investigações sobre supostas fraudes na emissão de diplomas e históricos escolares.

A apuração da regularidade da atuação da reclamada ocorre nos autos dos processos nº 1010739-71.2021.8.11.0042 e nº 1004384-45.2021.8.11.0042, sendo inviável, no momento, aferir a existência de falha na prestação do serviço e eventual direito à indenização.

A ausência de comprovação nos autos da efetiva conclusão do curso pela parte autora reforça a necessidade de aguardar o desfecho das investigações e ações em trâmite, sob pena de julgamento prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A existência de ações judiciais e investigações em curso sobre a regularidade da atuação de instituição de ensino pode impedir a análise de pedidos indenizatórios individuais, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A suspensão judicial das atividades da instituição reclamada impede a comprovação, no caso concreto, da falha na prestação de serviço e do direito à indenização, justificando a necessidade de aguardar o desfecho das demandas em trâmite.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1025311-58.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 06/12/2022, DJE 12/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 255240179, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leigo e julgou
extinto
o presente feito,
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação de serviço do fornecedor;

2)

Ausência de expedição de diploma;

3)

Direito de reparação – Danos morais e materiais;

4)

Pressupostos processuais atendidos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apenas o reclamado Denilton Péricles Araújo apresentou contrarrazões, alegando n
ão possuir mais relação jurídica com a reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sendo que ao fundamentar sua sentença ponderou que:

(...)
Em que pese os documentos acostados pela autora, é sabido que
a requerida foi alvo de investigação pelo GAECO, por suposta prática de crimes de estelionato, falsificação e outros
.

Inclusive,
a instituição está com as atividades suspensas por determinação judicial
.

Com efeito,
o julgamento do feito depende da análise da ocorrência da prática de fornecimento de serviços educacionais de maneira (i)legítima
, situação que já está sendo apurada nos processos nº. 1010739-71.2021.8.11.0042 e nº. 1004384-45.2021.8.11.0042, onde se busca apurar a existência de ilícitos praticados no âmbito do fornecimento dos cursos.

É importante ressaltar que se tornou fato público e notório que inúmeros diplomas emitidos pela requerida estão sob investigação, ante a possibilidade de falsidade material, inclusive porque até 2018 não havia autorização para funcionamento de cursos
on-line
.

No entanto,
neste momento impossível verificar, se de fato inexiste qualquer vício/ilicitude nos contratos particulares realizados
.

(...)
Não obstante, a ação civil
ex delicto,
ou mesmo a execução da sentença penal condenatória, para fins de ressarcimento pelos danos causados, serão promovidas pelo ofendido no juízo cível, nos termos do art. 63, do CPP, a depender do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Assim,
a fim de evitar possíveis atos eivados de nulidades, e de acordo com o princípio da boa-fé processual, além de buscar a garantia do direito das partes, entendo pela extinção do feito sem resolução do mérito
.
(...) (grifei)

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque restou incontroverso que a
suspensão das atividades educacionais da recorrida V. H. E. R. Cursos Educacionais LTDA
ocorreu por
determinação judicial, a qual foi cumprida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 02/06/2021
(id 255239864 – p. 1).

Em atenção à documentação anexada aos autos, constata-se que a empresa reclamada está sendo investigada por suposta fraude na emissão de diplomas e históricos escolares, além de outras condutas ilícitas, nos processos nº 1010739-71.2021.8.11.0042 e 1004384-45.2021.8.11.0042.

Nesse contexto, embora haja independência entre as instâncias, a comprovação de falha na prestação do serviço
depende da análise da ocorrência de práticas ilegítimas no fornecimento de serviços educacionais
.

Ainda, é importante destacar que não há comprovação da conclusão do curso pela parte autora, conforme alegado na inicial. De acordo com e-mail enviado à professora responsável pelo módulo “Licenciatura em Pedagogia”, a reclamante encaminhou, em
11/04/2021
, uma atividade avaliativa em substituição ao módulo “Estágio Presencial” (id. 255239863 – p. 27).

No entanto, não consta nos autos qualquer devolutiva sobre nota ou aprovação na referida disciplina antes da suspensão judicial das atividades educacionais, ocorrida em
02/06/2021
(id. 255239863 – p. 47).

Assim, conforme bem pontuado pela MMª Juíza sentenciante, para saber com clareza sobre o direito às indenizações pretendidas, é necessário aguardar o julgamento das ações em trâmite contra a empresa reclamada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CURSO
DE GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA - DIPLOMA EMITIDO PELA RECORRIDA APREENDIDO PELO GAECO – SUSPEITA DE FRAUDE NA ATUAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA - DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE DEPENDE DA RESOLUÇÃO DE OUTRAS DEMANDAS EM
CURSO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In casu,
a empresa recorrida está sendo investigada pela prática de crimes de estelionato
, falsificação e outros crimes, razão pela qual o diploma da recorrente foi apreendido, o que motivou a propositura da presente demanda. 2.
Provas da responsabilidade da empresa requerida que depende da resolução de outras demandas judiciais em
curso
, nas quais se discute a regularidade da atuação da instituição de ensino requerida.

3. Com efeito, a solução desta demanda depende do resultado de outras ações em trâmite, motivo pelo qual a decisão de extinção do feito sem resolução do mérito é a solução mais adequada aos princípios norteadores da atuação desta Justiça Especializada. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT, N.U 1025311-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Portanto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025